Tribunal: TJDFT
Processo: 0751660-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0751660-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: ANA EMILIA PELLEGRINI DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA contra decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, nos autos do cumprimento de sentença no 0723103-72.2023.8.07.0016, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, no qual se penhorou diversos bens da empresa executada (id. 172175544), e que a executada alega serem bens impenhoráveis, pois são ferramentas e instrumentos móveis necessários e úteis ao exercício da atividade empresarial do executado, enquanto os outros itens são oriundos de pertences de uso pessoal, voltados a utilidade doméstica. A impugnada alegou que a penhora não ocorreu na fábrica, mas em sua loja, no SIA trecho 2, lotes 205 a 275, Zona Industrial, Guará, Brasília-DF, CEP 71200-027, e envolveu itens de mostruário, depositados no local para venda ao consumidor. Passa-se a decidir Com razão a impugnada. Nota-se que os bens são produtos disponibilizados para venda ao consumidor, penhorados na loja da ré, portanto, não são considerados impenhoráveis. Ademais, a impugnante não juntou prova de suas alegações, apenas informou que são impenhoráveis, logo, não comprovou fato constitutivo de seu direito. Indefiro o pedido de desconstituição da penhora. Envio os bens a leilão. Intimem-se as partes”. Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo. Em breve síntese, a agravante afirma que os bens listados no auto de penhora são impenhoráveis porque alguns itens trata-se de ferramentas e instrumentos móveis necessários e úteis ao exercício da atividade empresarial do executado, enquanto os outros itens são oriundos de pertences de uso pessoal, voltados a utilidade doméstica. Requer a suspensão dos autos originários. No mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens penhorados. Preparo recolhido (ID 54108376). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante, uma vez que realizada a hasta pública não há possibilidade de reversão da medida, estando presente o perigo de dano. Assim, considerando as alegações da agravante referente à utilidade e necessidade dos bens penhorados ao exercício da profissão, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender a execução. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito